Tribunal: CARF
Processo: 10384.007182/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.007182/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.275 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
EMP TSA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/12/2003
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. DEDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO PAGA A FILHO
DE EMPREGADO.
A dedução da indenização para os filhos dos empregados do contribuinte do
salário-educação requer a comprovação da frequência dos alunos à escola e do
pagamento a estabelecimento privado de ensino.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar-lhe parcial
provimento ao recurso para cancelar a glosa das deduções ao salário-educação relativa aos meses
de janeiro a dezembro de 2003. Vencidos os conselheiros Paulo Cesar Macedo Pessoa e Sheila
Aires Cartaxo Gomes que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição para o salário-educação decorrente da
glosa de deduções realizadas a título de indenização de dependentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.007182/2007-11
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.007182/2007-11

O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente, tendo sido excluídos os períodos atingidos pela decadência. No mérito, o colegiado a
quo alegou que não poderia cancelar as glosas porque o impugnante não comprovou, com
documentos obtidos junto às escolas, os requisitos para as deduções.
Manejou-se recurso voluntário no qual o recorrente reafirmou a correção das
deduções e apresentou os documentos que comprovariam o alegado, nos termos apontados pela
decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A contribuição social do salário-educação, prevista no art. 212 da Constituição
Federal, é devida pelas empresas por força do Decreto-Lei no 1.422, de 23 de outubro de 1975,
regulamentado pelo Decreto no 87.043, de 22 de março de 1982, e da Lei no 9.424, de 24 de
dezembro de 1996.
Consta do art. 9o do Decreto no 87.043, de 1982, que as empresas poderiam deixar
de recolher a contribuição ao salário-educação quando, dentre outras hipóteses, optassem por
manter o ensino de 1o grau através de:
d) indenização para os filhos de seus empregados, entre sete e quatorze anos, mediante
comprovação de freqüência em estabelecimentos pagos, fixada nos mesmos limites da
alínea anterior; (sem grifo no original.)
O lançamento teve origem em representação do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE que, após o confronto das informações de alunos
indenizados e os valores deduzidos da contribuição ao salário-educação, identificou deduções
maiores do que a quantidade de alunos informada, que foram objeto de glosa.
O acórdão recorrido manteve as glosas das deduções ao salário-educação sob o
argumento de que o impugnante não teria apresentado provas suficientes de que a elas faria jus;
especificamente, não teria comprovado a frequência regular dos alunos e o pagamento a escolas
particulares (e-fl. 155):
Para comprovação da regularidade da dedução na contribuição para o FNDE, portanto, é
fundamental que seja comprovado o repasse de verbas às escolas particulares, o que não
foi feito. A Notificada até se animou a dizer na impugnação que as deduções foram
feitas de forma correta, mas juntou aos autos apenas o Regimento Interno e guias de
recolhimento do FNDE nas quais constam as deduções. Obviamente, isso, por si só, não
comprova nem a freqüência às aulas nem o pagamento a escolas particulares. Apenas
documentos emitidos pelos próprios estabelecimentos de ensino poderiam comprovar
isso.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.007182/2007-11

Dado que o então impugnante apresentou, na impugnação, os documentos que
julgou serem suficientes a comprovar suas alegações, mas o colegiado a quo apontou para a
necessidade de provas adicionais, entendo que, neste caso, está-se diante da hipótese prevista na
alínea c do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que afasta a preclusão
na apresentação de provas destinadas a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. Portanto, os documentos anexados ao recurso (e-fls. 165 a 190) merecem ser conhecidos.
Reconheço o esforço do contribuinte em obter os elementos de prova que trouxe
ao recurso, mas eles não atendem integralmente, ao meu ver, as exigência legais, que são duas:
comprovar a frequência do aluno e o pagamento efetuado ao estabelecimento educacional
privado, como estabelece o Decreto no 87.043, de 1982, que autorizou a dedução da indenização
apenas mediante essas comprovações. Com isso, o decreto acabou por atribuir à empresa o ônus
de manter consigo a documentação que faria prova da regularidade do pagamento da indenização
a ser deduzida.
Apesar disso, e dado o tempo decorrido entre os fatos e a apresentação do recurso
e a dificuldade de obtenção desses comprovantes junto a terceiros, entendo que o recorrente
apresentou indícios suficientes de que, no ano de 2003, teria pago o auxílio a sete empregados,
no valor mensal total de R$ 147,00. Embora as cópias de cheques, planilhas e declarações
apresentadas não atestem de forma conclusiva nem a frequência dos alunos e nem o pagamento
às escolas, são suficientes para comprovar que houve pagamentos aos empregados no exato valor
deduzido e que os alunos estavam matriculados em 2003, razão pela qual convenço-me de que as
mensalidades foram pagas e os alunos frequentaram os estabelecimentos, devendo ser cancelada
a glosa dos meses daquele ano.
Em relação aos meses de novembro e dezembro de 2002, nada foi apresentado.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para cancelar a glosa das deduções ao
salário-educação relativa aos meses de janeiro a dezembro de 2003.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital